Tribunal: TJES
Processo: 5004444-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004444-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: VANDIR DE SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DE EX-SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. TEMA 981/STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Precedentes do c. STJ.

2. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. Tema Repetitivo nº 981/STJ.

3. Da análise sumária da CDA nº 13/2010, os fatos geradores dos débitos exequendos são datados dos anos de 1993 a 2002, tornando-se necessário perquirir se o ex-sócio Agravado compunha, ou não, o quadro societário da empresa, ao tempo da dissolução irregular.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004444-89.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITORIA.

ADVOGADO : LEONARDO ZEHURI TOVAR.

RECORRIDO : ESPÓLIO DE VANDIR DE SOUZA.

ADVOGADO : RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI.

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITORIA contra a decisão que, na execução fiscal ajuizada em face de CECM DOS EMPREGADOS EM GRUPO BUAIZ LTDA., acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentado pelo ESPÓLIO DE VANDIR DE SOUZA, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do ex-sócio Vandir de Souza, extinguindo o processo em relação a ele.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta, em síntese, que (i) em que pese o Município ter requerido a exclusão dos sócios da CDA em 2010, conforme petição anexa no evento nº 95.81-2, o fato não obsta o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; (ii) os sócios constam no site da Receita Federal como gestores da cooperativa executada; (iii) o pleito de redirecionamento, feito em 2016, foi formulado apenas após a demonstração de claros indícios de dissolução irregular da empresa; (iv) quando o Município solicitou a exclusão dos sócios da CDA, no ano de 2010, não tinha conhecimento acerca da dissolução irregular da empresa, o que passou a existir somente no ano de 2013, com a tentativa infrutífera de citação da empresa e do sócio-gerente; (v) a tentativa de citação restou infrutífera com informações de que a empresa não funciona no local desde 2008, conforme evento nº 95.112; (vi) é obrigação do contribuinte manter seus cadastros atualizados, consoante dispõe o art. 5º, da Lei Municipal nº 3.112/93, que instituiu o Código Tributário do Município de Vitória; (vii) é possível redirecionar a execução fiscal contra sócio que consta como corresponsável na CDA, que é o caso dos autos; (viii) quanto maior o lapso temporal, menores são as chances de êxito nas execuções, havendo claro risco ao resultado útil do processo [solvência do crédito].

Pois bem.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à (i)legitimidade passiva de ex-sócio da empresa executada na execução fiscal.

Emerge dos autos, que o Agravante propôs a execução fiscal em desfavor da COOPERATIVA DE ECONOMIA CRÉDITO MÚTUO E GRUPO BUAIZ LTDA., com fulcro na CDA n.º 262/2005, para a satisfação do crédito no valor histórico de R$ 32.577,27 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), posteriormente substituída pela CDA nº 13/2010, conforme ID 4863067 e ID 4863065.

Diante da impossibilidade de citação da empresa contribuinte, o Município Agravante requereu o redirecionamento da execução para seus sócios, dentre os quais se encontra o Agravado (Vandir de Souza).

A decisão recorrida acolheu a defesa do Espólio do ex-sócio da empresa Executada, VANDIR DE SOUZA, para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois o próprio Município teria peticionado nos autos requerendo a substituição da CDA nº 262/2005 pela de nº 13/2010, e a exclusão do excipiente (agravado) e de outros ex-sócios do polo passivo da demanda, o que já havia sido deferido.

Não obstante, no caso em análise, existem razões a justificar a inclusão do Espólio do sócio, ora Agravado, no polo passivo da execução fiscal (neste caso, o redirecionamento da execução fiscal), considerando que o ente público Agravante demonstrou a existência de circunstâncias aptas a caracterizar a presunção de
dissolução irregular
da empresa Agravada.

Verifica-se que, de fato, ainda que o Município tenha pedido a substituição da CDA originária com a exclusão dos sócios da execução fiscal em momento anterior (ano de 2010), fundamentou o pedido de redirecionamento, formulado em 2016, na descoberta de indícios de dissolução irregular da empresa, em momento posterior (ano de 2013), com a tentativa infrutífera de citação da empresa e do sócio-gerente.

A tentativa de citação restou infrutífera com informações de que a empresa não funciona no local desde 2008, conforme evento nº 95.112 do processo originário.

Sobre o assunto, a Súmula n.º 435, do c. Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
[...] Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.

Ainda, na Súmula n.º 630, o c. Superior Tribunal de Justiça preleciona que
[...] Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente [...]
.

Ademais, considerando que, da análise sumária da CDA nº 13/2010, os fatos geradores dos débitos exequendos são datados dos anos de 1993 a 2002, torna-se necessário perquirir se o ex-sócio Agravado compunha, ou não, o quadro societário da empresa, ao tempo da dissolução irregular.

Isso porque, sobre o tema, o c. STJ firmou a recente tese no Tema Repetitivo nº 981, nos seguintes termos:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio,
com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN.

Dessa forma, sendo necessária a dilação probatória para averiguar a responsabilidade do ex-sócio ao tempo da presumida dissolução irregular, conforme Tema 981/STJ, não é cabível sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, por ilegitimidade passiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio do ex-sócio, ora Agravado, ante a presunção da dissolução irregular da cooperativa executada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)